Tribunal: TJDFT
Processo: 0720590-61.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720590-61.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP EMBARGADO: DILSON BARBOSA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Companhia Hipotecaria Piratini - CHP contra decisão monocrática, que conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 59447463). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 6 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO